Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-25.2024.8.11.0102
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000687-25.2024.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HDJ DAL AGNOL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.038.308/0001-01 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), VALTAIR DAL AGNOL - CPF: 869.902.849-00 (APELANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), VALTAIR DAL AGNOL - CPF: 869.902.849-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Hdj Dal Agnol Transportes Ltda contra sentença que indeferiu a petição inicial em Ação de Exibição de Documento proposta em face do Banco Volkswagen S.A., julgando extinto o processo sem resolução de mérito e condenando a autora ao pagamento de custas processuais.

2. A parte apelante sustentou nulidade por ausência de intimação do patrono, pleiteou gratuidade de justiça, insurgiu-se contra cláusulas contratuais que considerou abusivas, alegou a necessidade de produção de prova pericial e requereu a apresentação do contrato pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia central consiste em verificar a tempestividade da apelação interposta e, caso superado o exame de admissibilidade, o cabimento da pretensão recursal quanto à exibição do contrato bancário e demais alegações de abusividade contratual.

III. Razões de decidir

4. A consulta ao sistema oficial de intimações eletrônicas atestou que a parte autora foi regularmente intimada da sentença em nome de seu patrono.

5. Considerando que a sentença foi publicada em 20/03/2025 e que o recurso de apelação foi interposto somente em 16/05/2025, ultrapassado, portanto, o prazo legal de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, impõe-se o reconhecimento da intempestividade recursal.

6. O não conhecimento do recurso é medida que se impõe diante da ausência de requisito de admissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento
:

“1. É intempestivo o recurso interposto fora do prazo, ainda que suscitada ausência de intimação, quando comprovada a regular ciência do patrono.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Hdj Dal Agnol Transportes Ltda
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera nos autos da Ação de Exibição de Documento ajuizada em desfavor de
Banco Volkswagen S.A.

A sentença recorrida de ID. 323255855 indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito e condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões recursais de ID. 323255858, a Apelante alega nulidade dos atos processuais por suposta ausência de intimação do patrono da parte autora.

Pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como a gratuidade recursal.

Assevera que, os juros de mora cobrados pelos pagamentos realizados com atraso estariam muito acima do patamar fixado no mercado.

Afirma que a capitalização de juros do contrato esta sendo excessiva, tornando-o oneroso ao consumidor.

Defende que a responsabilidade da ré é objetiva, alegando que o fornecedor responde perante o consumidor independente de ter culpa sobre o fato danoso.

Sustenta a existência de danos morais, ante a suposta pratica abusiva pela instituição financeira.

Aduz a necessidade da realização de prova pericial do contrato.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com a consequente inversão do ônus de sucumbência, a condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa e a apresentação do contrato por parte da instutuição bancária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Analisando os autos de origem, constata-se que a sentença que julgou procedentes os pleitos iniciais (ID. 323255855) foi proferida em 19/02/2025. Sendo disponibilizada no DJE na data de 20/05/2025:

Pois bem, a parte apelante alega nulidade dos atos processuais por suposta ausência de intimação do patrono da parte autora.

Entretanto, tal alegação não deve prosperar.

Após breve consulta ao site
https://comunica.pje.jus.br/
, constata-se que a parte autora, ora apelante, havia sido devidamente intimada em nome de seu patrono à época. Vejamos:

Ademais, destaca-se que o presente recurso de apelação foi interposto apenas na data de 16/05/2025, ou seja, pouco mais de 02 (dois) meses após a prolação da sentença que indeferiu a petição inicial.

Nesse contexto, considerando que o prazo final para interposição de recurso transcorreu no dia 20/03/2025, e que foi interposto recurso de apelação tão somente no dia
16/05/2025
, ou seja, mais de 02 (dois) meses depois, resta evidenciado sua intempestividade e, por consequência, o conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROCEDENCIA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não deve ser conhecido o recurso de apelação interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC/15, por ausência dos requisitos necessários à sua admissibilidade, qual seja, tempestividade. (N.U 0005342-70.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do apelo intempestivo.

Inviável a majoração de honorários advocatícios em grau recursal uma vez que não foram fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025